Tribunal: TCU
Processo: 005.937/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1149/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de consulta formulada pelo Gerente Nacional Substituto de Operações de Transferência de Recursos Públicos da Caixa Econômica Federal, na qual indaga sobre o procedimento a ser adotado nos autos de tomadas de contas especiais, instauradas em razão de ocorrências apuradas no âmbito de Contrato de Repasse ou Termo de Compromisso, quando a irregularidade é sanada ou ocorre a devolução dos valores correspondentes ao prejuízo apurado, estando os autos do processo de TCE em tramitação no TCU ou na hipótese de as contas já terem sido julgadas pelo TCU; Considerando a falta de legitimidade ativa da autoridade consulente, nos termos do disposto no art. 264, incisos I a VII, do Regimento Interno/TCU; Considerando as ponderações efetuadas pela unidade instrutora acerca dos questionamentos formulados; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 15, inciso I, alínea "o", 143, inciso, V, alínea "a", 264 e 265, todos do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente consulta, por não preencher requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, e em dar ciência deste acórdão ao Gerente Nacional Substituto de Operações de Transferência de Recursos Públicos da Caixa Econômica Federal, juntamente com a instrução (peça 3), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.937/2020-5 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.